Tribunal: TJSP
Processo: 1007325-86.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS - CANCELAMENTO DE CARTÃO – RMC – Ação procedente, determinando o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou na RMC, fixando honorários de R$ 2.500,00 – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Lide que sequer era necessária, porquanto não comprovada recusa por parte do banco depois de pedido administrativo regular, considerando a inócua e

Ementa:
*SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS - CANCELAMENTO DE CARTÃO – RMC – Ação procedente, determinando o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou na RMC, fixando honorários de R$ 2.500,00 – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Lide que sequer era necessária, porquanto não comprovada recusa por parte do banco depois de pedido administrativo regular, considerando a inócua e genérica notificação enviada – Porém, ela prosseguiu e o desfecho dado está correto, merecendo ser ratificado – Honorários, contudo, que merecem redução para R$ 500,00, dada a singeleza e padronização da causa – Sentença reformada no ponto – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*